Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-14.2016.8.11.0110
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000589-14.2016.8.11.0110
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ARMANDA GUEDES PARREIRA - CPF: 932.117.916-04 (RECORRIDO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ELTON FARIA DE SOUZA - CPF: 863.534.386-72 (RECORRIDO), JEOVAN FARIA - CPF: 593.631.421-91 (RECORRIDO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

– NÃO DEMONSTRADA A PRÁTICA DOS ATOS IMPUTADOS AOS REQUERIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem tanto a prática do ato quanto a existência dolo, correto o entendimento do juízo
a quo
pela improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público na Ação Civil Pública n. 0000589-14.2016.8.11.0110, extinguindo o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da sentença de primeiro grau que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em face de Armanda Guedes Parreira, Elton Faria de Souza e Jeovan Faria, requerendo a “
a condenação dos réus nos termos do art. 9o, caput e XI, da Lei 8429/92, ou no art. 10, I, ou art. 11, caput, do mesmo diploma legal, com a aplicação das sanções do art. 12 da Lei n° 8429/92, mormente o ressarcimento do erário da quantia de R$ 1.462,87
”.

Segundo consta, foi instaurado “
o Inquérito Civil SIMP no 1195-005/2013 com o objetivo de apurar o favorecimento financeiro à servidora Armanda, esposa do Secretário de Administração, Elton Faria de Souza, por meio do pagamento de horas extras em afronta ao Decreto no 2.130/2013”
.

O órgão acusador alegou ter havido “
denúncia anônima, formulada na Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso, na qual era descrito que a servidora Armanda, ainda em estágio probatório, havia sido cedida para outro setor no intuito único de receber horas extras, isso em conluio com seu cônjuge e o prefeito de Campinápolis, Jeovan Faria. Afirma que o Decreto no 2.130/2013 apregoava, no art. 1°, III, a vedação de contratação de hora extra, salvo nas situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias e no caso das Secretarias de Saúde e Educação
”.

Diante da narrativa “
oficiou ao Município de Campinápolis, a fim de aferir se houve a irregularidade citada na denúncia, sobrevindo como resposta, em síntese: que a funcionária Armanda é esposa do Secretário, sendo que no início da gestão do Prefeito houve a necessidade de montar uma equipe de licitação, oportunidade em que Armanda compunha essa equipe, tendo efetuado horas extras nos meses de janeiro e fevereiro e que tais horas extras foram pagas em fevereiro e março. (...). Descreve que foi constatado o recebimento de R$ 752,48 a título de horas extras, no mês de fevereiro de 2013, e de R$ 710,39, em relação ao mês de março de 2013, pela servidora Armanda
”.

Após a instrução processual, entendeu o magistrado de primeiro grau não restar minimamente comprovada a prática de ato ímprobo no pagamento das horas extras em favor da requerida Armanda, julgando, pois, improcedente os pedidos.

A sentença deve ser ratificada.

Da análise da documentação juntada e dos depoimentos orais colhidos verifica-se que a servidora Armanda foi efetivamente cedida à Secretaria de Administração, na qual passou a compor a comissão de licitação, tendo que ultrapassar o expediente normal de trabalho algumas vezes, por isso ocorreu o pagamento das horas extras.

Em primeiro lugar, os documentos de controle de ponto, associados à narrativa das testemunhas ouvidas perante o magistrado revelam que, ao contrário do sustentado pelo Ministério Público, no início do ano de 2013 a servidora Armanda Guedes Parreira de fato prestou, perante a Comissão de Licitação, os serviços para os quais foi contratada, vindo a ultrapassar, em algumas oportunidades, as horas normais de labor.

Segundo o
Parquet
, ainda, a servidora acusada teria passado a integrar a Comissão de Licitação apenas em abril de 2013, porém o valor de horas extras que lhe foram pagas referia-se aos meses de janeiro e fevereiro de 2013. Entrementes, a juntada dos Decretos
2.156/2013 e 2.110/2013 demonstram, e a prova testemunhal ratifica, que a servidora desempenhava suas funções desde 15/01/2013, ou seja, no mesmo período em que recebera as horas extraordinárias.

Por fim, vale dizer que o Decreto 2.130/2013, que vedava o pagamento de horas extras na municipalidade, data de 05/03/2013, de modo que não veio de projetar efeitos sobre o interstício em que a servidora exerceu suas atividades junto à Comissão de Licitação.

Dessa forma, na hipótese dos autos revela-se irreprochável a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau, porquanto não evidenciado o recebimento de valores em período proibido ou sem a inafastável contraprestação dos serviços, descabendo cogitar, assim, de enriquecimento ilícito capaz de menoscabar o erário público.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021